Tribunal: TJDFT
Processo: 0021641-16.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
DESPACHO Id 13836839. Concedo prazo de 5 dias para manifestação da apelante Alumi Publicidade LTDA acerca dos documentos juntados na petição de id 13170907. Decorrido o aludido prazo, retornem os autos conclusos com ou sem manifestação. Intime-se. Brasília, 29 de janeiro de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator